Tribunal: TJMT
Processo: 1005714-97.2018.8.11.0037
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005714-97.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (APELADO), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), EVARISTO VIEIRA DA CUNHA - CPF: 551.677.561-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº
1005714-97.2018.8.11.0037 – Primavera do Leste

Apelante
:
Evaristo Vieira da Cunha

Apelado
:
Jose Luiz da Silva

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – IMPUTAÇÃO DE CRIME – OFENSAS PROFERIDAS – DIFAMAÇÃO – CONDUTA DA PARTE QUE ULTRAPASSA A MERA IRRESIGNAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

In casu, não se verifica apenas a tentativa do réu em obter esclarecimentos quanto ao andamento processual, mas sim, excesso de condutas que extrapolaram o razoável, logrando o apelado demonstrar as ofensas, materializadas na representação junto a OAB, e registros na Policia Federal e Ministério Público.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Desprovido o recurso, majora-se a condenação a título de honorário advocatícios, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº
1005714-97.2018.8.11.0037 – Primavera do Leste

Apelante
:
Evaristo Vieira da Cunha

Apelado
:
Jose Luiz da Silva

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cívei interposto por
Evaristo Vieira da Cunha
,
em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª
Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da ação de indenização por dano moral movida por
Jose Luiz da Silva, julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de
R$7.000,00 (sete mil reais), além das custas processuais e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, discorre o apelante que jamais praticou falsas imputações referente ao apelado a terceiros, se limitando a exercer
seu direito em buscar informações quanto a prestação de serviços do recorrido, que atuava em seu processo visando a sua aposentadoria por invalidez. Menciona que desde a contratação dos serviços advocatícios do apelado, este deixou de lhe fornecer informações claras quanto ao andamento do processo, sem deixar de lado o fato de que nunca forneceu ao seu cliente as documentações relacionadas ao serviço contratado. Assevera que inexistiu qualquer agressividade do recorrente nas oportunidades em que manteve contato com o recorrido, pois tão somente visava esclarecimentos precisos quanto ao seu processo, merecendo reforma a sentença que considerou a caracterização de dano moral e o imputou pagamento de indenização.

O apelado apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 196071721).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº
1005714-97.2018.8.11.0037 – Primavera do Leste

Apelante
:
Evaristo Vieira da Cunha

Apelado
:
Jose Luiz da Silva

V O T O

Cinge-se dos autos que
Jose Luiz da Silva moveu ação de indenização por dano moral em desfavor de Evaristo Vieira da Cunha, discorrendo que o réu o contratou para prestação de serviços advocatícios e que após o trâmite processual, o notificou quanto à revogação dos poderes, dando ensejo ao pedido de apartamento do valor contratual firmado com o réu.

Discorre que compareceram em seu escritório, alguns vizinhos do réu
exaltando as graves acusações que o réu vinha fazendo ao mesmo sob a afirmação falsa e criminosa dentre outras, no sentido de que havia lhe roubado a quantia de R$40.000,00. Menciona que o réu compareceu em seu escritório, oportunidade que o advertiu quanto as consequências de imputação de crime.

Continua narrando que 06.08.2018 tomou conhecimento de processo administrativo instaurado pelo réu junto a OAB, contendo alegações que recebia valores e não repassa ao cliente, ora réu.

Ainda formulou noticia crime perante a Polícia Federal e Ministério Público, discorrendo que
o autor o havia coagido a confessar crime por ele não praticado, determinado a pessoas que o vigiassem, apropriando-se de valores que lhe pertenciam, falsificado documento público perante o INSS, lesado muitas pessoas deficientes em Primavera do Leste (MT), inclusive mediante apropriação de imóveis, sumido com um rapaz que não é sabido se está vivo ou morto, com recebimento do seu benefício previdenciário
. Diante disso, formulou pela condenação do réu ao pagamento de indenização a título de dano moral.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo

julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de
R$7.000,00 (sete mil reais), além das custas processuais e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação (id. 196071712).

Inconformado, discorre o apelante que jamais praticou falsas imputações referente ao apelado a terceiros, se limitando a exercer
seu direito em buscar informações quanto a prestação de serviços do recorrido, que atuava em seu processo visando a sua aposentadoria por invalidez. Menciona que desde a contratação dos serviços advocatícios do apelado, este deixou de lhe fornecer informações claras quanto ao andamento do processo, sem deixar de lado o fato de que nunca forneceu ao seu cliente as documentações relacionadas ao serviço contratado. Assevera que inexistiu qualquer agressividade do recorrente nas oportunidades em que manteve contato com o recorrido, pois tão somente visava esclarecimentos precisos quanto ao seu processo, merecendo reforma a sentença que considerou a caracterização de dano moral e o imputou pagamento de indenização.

Pois bem.
In casu
, a
responsabilidade do réu, deve ser analisada sob o prisma da responsabilidade subjetiva, conforme disposto nos artigos
186
e
927
do
Código Civil
:

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”.

Especificadamente sobre os danos de difamação ou calúnia, prevê o C. Civil “
Art. 953. A indenização por injúria, difamação ou calúnia consistirá na reparação do dano que delas resulte ao ofendido
”.

São, portanto, pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, a conduta culposa ou dolosa do agente, o nexo causal e o dano, sendo que a falta de qualquer destes elementos afasta o dever de indenizar.

Assim, é ônus da parte autora provar o ilícito praticado pela parte ré, ou seja, comprovar as ofensas/agressões que lhe foram desferidas, fato constitutivo do seu direito, consoante disposto no art.
373
,
I
do
Código de Processo Civil
.

Em detida análise dos autos, verifico que o contexto probatório produzido nos autos, envereda em sentido oposto ao pretendido pelo apelante. Nesse sentido, verifico que andou bem a douta Magistrada
a quo
, ao analisar a questão:

“
A representação formulada perante a autarquia de regime especial narra a suspeita de recebimento e não repasse, pelo autor, na qualidade de advogado, de valores relativos ao benefício previdenciário do requerido, além de ameaças supostamente perpetradas pelo autor.

Embora o requerido negue, em contestação, a prática da imputação de falsas acusações, afirmando que “tão somente não deixou de lado sua pretensão ao buscar esclarecimentos quanto aos valores que lhe entende devidos referentes a sua aposentadoria por invalidez”, a narrativa é inequívoca sobre a imputação de suspeitas quanto a apropriação indébita.

Com efeito, a pretensão de esclarecimentos poderia ser validamente exercida por meio da ação de exigir contas (CPC, art.550), na qual haveria, inclusive, apuração de eventual saldo e constituição de título executivo judicial.

A formalização de suspeita de retenção indevida de verba pecuniária, perante os órgãos de persecução penal e entidade de classe, notadamente porque não comprovada, constitui, a toda evidência, ato ilícito, passível de reparação civil
”. (id. 196071712)

Com efeito, não se verifica nos autos apenas a tentativa do réu em obter esclarecimentos quanto ao andamento processual, mas sim, excesso de condutas que extrapolaram o razoável, logrando o apelado demonstrar as ofensas, materializadas na representação junto a OAB, e registros na Policia Federal e Ministério Público.

Neste sentido, colaciono entendimento do Tribunal Gaúcho:

“
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OFENSA VERBAL. PROVA DOS AUTOS QUE CORROBORA A VERSÃO DA AUTORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. Trata-se de ação de indenização por danos morais decorrentes de ofensa verbal perpetrada pela ré contra a autora, ao chamá-la de vagabunda na presença de amigos, julgada parcialmente procedente na origem. O artigo
927
do
Código Civil
prevê que aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Por sua vez, o artigo 186 do precitado diploma legal menciona que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. O conjunto fático-probatório colacionado aos autos é suficiente para comprovar a ofensa proferida pela demandada em desfavor da autora. A testemunha arrolada pela autora, que restou advertida e compromissada, afirmou ter presenciado a demandada ofender à autora a chamando de vagabunda, o que teria sido presenciado por várias pessoas que se encontravam em um jantar que ocorria na residência da requerente. Já as testemunhas arroladas pela demandada não presenciaram o fato, razão pela qual em nada contribuíram para o esclarecimento dos fatos. Acrescente-se que, além de não ter restado comprovado que o jantar teria provocado desassossego na vizinhança em razão de barulho excessivo, a demandada jamais poderia ter buscado defender seu direito ao silêncio mediante o uso de palavra ofensiva à honra da autora. O comportamento adotado pela parte ré pode ser enquadrado no conceito do exercício arbitrário das próprias razões, o que caracteriza conduta ilícita, tipificada no artigo
345
do
Código Penal
. Na hipótese concreta dos autos, restou comprovada a ofensa proferida pela demandada contra a autora, com nítido caráter pejorativo e ofensivo, razão pela qual provado está o dano moral deste fato decorrente, tratando-se, pois, de dano in re ipsa. (...). DUPLA APELAÇÃO. APELAÇÃO DA PARTE RÉ DESPROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA
”. (Rac n.
70080103674
, 6ª Câm. Cível, Rel. Des. Niwton Carpes da Silva, j. 28.03.19)

“
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRESSÕES VERBAIS À HONRA E À IMAGEM DA AUTORA. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. No caso, o termo circunstanciado e a prova testemunhal foram suficientes a demonstrar a prática de agressão verbal contra a autora, por ocasião de evento esportivo, na presença de considerável número de pessoas, do que decorre a caracterização de danos morais. Embora tenham, os réus, apresentado tese defensiva no sentido de que as ofensas proferidas contra a autora ocorreram de forma genérica e durante jogo de voleibol, por ser esta da torcida adversária, com o intuito de tornar as agressões aceitáveis naquele contexto, demonstrado foi que as ofensas destinaram-se de forma direta e imediata à autora, descontextualizadas ao evento esportivo, e diziam respeito à sua atividade profissional, com a intenção de denegri-la. Danos morais \in re ipsa\ pela natureza da violação. Quantia minorada para R$ 6.000,00 (seis mil reais), pois mais adequada às particularidades do caso concreto. Tratando-se de responsabilidade por ato ilícito, os juros de mora fluem a partir da data do evento, nos termos do art.
398
do
CC
e
Súmula 54 do STJ
. APELO DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDO
”.(Rac n.
70071594360
, 9ª Câmara Cível, Rel. Des. Eugênio Facchini Neto, j. 14.12.16)

À vista disso,
o dano moral é decorrência lógica da ofensa à honra, dispensa comprovação, ou seja, emerge
in re ipsa
do agravo sofrido e sempre devido, não merecendo retoque a sentença que arbitrou indenização.

Visto isso, passa-se a análise do
quantum
indenizatório fixado pela magistrada sentenciante, objeto de inconformismo.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, devendo ser mantida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorário advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a exigibilidade suspensão ante a gratuidade concedida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024